Tribunal: STF
Processo: AI 504553
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. AUSÊNCIA
 DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS NÃO SUSCITADAS NAS
RAZÕES DA APELAÇÃO E NÃO VENTILADAS NA DECISÃO RECORRIDA.
Não é
cabível recurso extraordinário para reexame de cláusulas
contratuais. Óbice da Súmula 454/STF.
O acórdão recorrido prestou,
inequivocamente, jurisdição, sem violar os princípios do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo enfrentado
 as questões que lhe foram postas.
Fundamentação suficiente. Art.
93, IX, da Constituição federal.
Agravo regimental a que se nega
provimento.